Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO FUNDAMENTAL. LESÃO IRREVERSÍVEL. LAUDO MÉDICO CONSUBSTANCIADO. CONCESSÃO. LEI DISTRITAL 566/93. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE FÍSICO E DE BAIXA RENDA.
A concessão do passe livre foi disciplinada pela Lei Distrital 566/93 que em seu artigo 1° dispõe quem faz jus ao benefício. Destarte, não é viável ao poder público no âmbito administrativo a pretensão de restringir injustificadamente, no caso concreto, a teleologia legal, diante de caso manifesta e comprovadamente amoldável ao preceito legal em questão.
A interpretação da citada norma, portanto, deve ser mitigada sob o enfoque da condição física e econômica, ambas passíveis de comprovação.
Em que pese a deficiência apresentada no presente caso não esteja expressamente prevista na legislação de regência, não há como não concordar que a proteção conferida pela Lei abrange essa condição (de pessoa com deficiência física). Seria ato contraditório à proteção oriunda da própria Constituição Federal, reproduzida na Lei Orgânica do Distrito Federal.
Rememoro que a legislação deve ser aplicada levando em conta a sistemática proveniente da base do ordenamento jurídico que a informa e em consonância com os princípios desse alicerce, sob pena de haver subversão às disposições jurídico-normativas.
De mais a mais, como restou comprovada (por perícia) a deficiência física da parte recorrida, bem como sua condição social de baixa renda, não há como dar acolhida ao recurso do ente federativo distrital que pretendia barrar o indigitado benefício assegurado em razão dessas circunstâncias devida e amplamente comprovadas.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.